Tribunal: TJSP
Processo: 2266055-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SÃO SEBASTIÃO. LOTEAMENTO ALDEIA DA BALEIA. SANEADOR. REJEIÇÃO DAS TESES DE PRESCRIÇÃO E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por particulares (proprietários do imóvel localizado na Avenida Hipocampus, n. 1.108, do loteamento Aldeia da Baleia, em São Sebastião/SP, registrado em 28 de junho de 1988, conforme se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SÃO SEBASTIÃO. LOTEAMENTO ALDEIA DA BALEIA. SANEADOR. REJEIÇÃO DAS TESES DE PRESCRIÇÃO E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por particulares (proprietários do imóvel localizado na Avenida Hipocampus, n. 1.108, do loteamento Aldeia da Baleia, em São Sebastião/SP, registrado em 28 de junho de 1988, conforme se observa no R-5 e na Av. 6 da matrícula n. 22.954, registrada no Livro n. 2 do Cartório do Registro de Imóveis de São Sebastião) contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em ação civil pública, declarou saneado o feito rejeitando as teses de prescrição e de falta de interesse de agir, suscitadas pelos requeridos, ora agravantes;
2. Tese de falta do interesse de agir: questão que deverá ser tratada de forma preliminar, em sede de apelo. A questão resolvida na fase de conhecimento que afastou a tese em testilha não comporta agravo de instrumento, logo, não é coberta pela preclusão e, portanto, deve ser suscitada em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Exegese do § 1o do art. 1.009 do CPC. Recurso não conhecido neste ponto.
3. Tese de prescrição: os autos originários versam pretensão de reparação de danos e não anulação de ato administrativo. Não se fala em prescrição ou decadência no caso concreto vez que a busca pela reparação de danos ambientais é imprescritível. Precedentes do C. STJ. Mantença da r. decisão agravada. Recurso desprovido na parte conhecida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000569655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266055-51.2019.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que são agravantes
ROGÉRIO DUAIR JACOMINI NUNES e MÔNICA FERREIRA NUNES, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte e indeferiram na
parte conhecida. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 16 de julho de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2266055-51.2019.8.26.0000 - São Sebastião - VOTO No 2/6
Voto n. 37593
Autos de processo n. 2266055-51.2019.8.26.0000
Agravante: Rogério Duair Jacomini Nunes e Mônica Ferreira Nunes
Agravada: Ministério Público
Comarca de São Sebastião
Juíza a quo: André Quintela Alves Rodrigues
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SÃO
SEBASTIÃO.
LOTEAMENTO
ALDEIA
DA
BALEIA.
SANEADOR. REJEIÇÃO DAS TESES DE PRESCRIÇÃO E DE
FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por particulares
(proprietários do imóvel localizado na Avenida Hipocampus, n.
1.108, do loteamento Aldeia da Baleia, em São Sebastião/SP,
registrado em 28 de junho de 1988, conforme se observa no R-5 e
na Av. 6 da matrícula n. 22.954, registrada no Livro n. 2 do
Cartório do Registro de Imóveis de São Sebastião) contra a r.
decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em ação civil pública,
declarou saneado o feito rejeitando as teses de prescrição e de falta
de interesse de agir, suscitadas pelos requeridos, ora agravantes;
2. Tese de falta do interesse de agir: questão que deverá ser
tratada de forma preliminar, em sede de apelo. A questão
resolvida na fase de conhecimento que afastou a tese em testilha
não comporta agravo de instrumento, logo, não é coberta pela
preclusão e, portanto, deve ser suscitada em preliminar de
apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas
contrarrazões. Exegese do § 1o do art. 1.009 do CPC. Recurso não
conhecido neste ponto.
3. Tese de prescrição: os autos originários versam pretensão de
reparação de danos e não anulação de ato administrativo. Não se
fala em prescrição ou decadência no caso concreto vez que a
busca pela reparação de danos ambientais é imprescritível.
Precedentes do C. STJ. Mantença da r. decisão agravada. Recurso
desprovido na parte conhecida.
Vistos,
Trata-se
de
agravo
de
instrumento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2266055-51.2019.8.26.0000 - São Sebastião - VOTO No 3/6
interposto por ROGÉRIO DUAIR JACOMINI NUNES e por MÔNICA
FERREIRA NUNES contra a r. decisão de fls. 389/391 por meio da
qual o D. Magistrado a quo, em ação civil pública, declarou saneado
o feito rejeitando as teses de prescrição e de falta de interesse de
agir, suscitadas pela requerida, ora agravante.

As partes recorrentes, nesta sede, em
síntese, objetivam o reconhecimento das teses rechaçadas na r.
decisão agravada, isto é, não teria o Ministério Público interesse de
agir em razão da celebração de TAC com a Associação Amigos da
Aldeia da Baleia, representante do loteamento Aldeia da Baleia, local
no qual se situa o imóvel dos agravantes. Outrossim, alegam vingar
a tese de prescrição considerando o demasiado lapso temporal entre
a lavratura do AIA que ensejou a ACP e a sua efetiva propositura.
Processado o feito sem liminar (fls.
490/491), a parte agravada apresentou contraminuta e a D.
Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer (vide fls. 498/501 e fls.
505/522).
O feito foi redistribuído (fl. 531), em
cumprimento ao determinado no r. despacho de fl. 528 (inicialmente
distribuído ao Des. Miguel Petroni Neto da 2a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente).
A parte agravante peticionou oposição à
forma virtual de julgamento (vide fl. 534).
É em breve síntese, o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2266055-51.2019.8.26.0000 - São Sebastião - VOTO No 4/6
Passa-se ao voto.
Inicialmente, cumpre-me a crítica a
respeito do não conhecimento do recurso da parte, especialmente na
temática relacionada ao interesse de agir. Isso porque não estamos a
tratar de hipótese taxativa de cabimento de agravo de instrumento.
A par disso, a situação em concreto também não se enquadra na
tese da taxatividade mitigada, impondo-se ao assunto, o quanto
segue disposto no art. 1.009, § 1o, do CPC: “As questões resolvidas
na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar
agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser
suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra
a decisão final, ou nas contrarrazões”.
A questão, portanto, haverá de ser
tratada em sede de apelo, em nível e caráter preliminar.
Por outro lado, a prejudicial da prescrição,
por tratar de matéria de mérito, merece incursão sobre seu terreno.
Contudo, não se entrevê envergadura
suficiente para que haja provimento ao recurso, especialmente sobre
essa questão neste ponto conhecido.
Ora,
consabido,
tanto
neste
Colendo
Tribunal como no E. Superior Tribunal de Justiça, haver uma gama
de decisões de caráter jurisprudencial construída no sentido da
imprescritibilidade da pretensão ao ressarcimento do dano ambiental.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2266055-51.2019.8.26.0000 - São Sebastião - VOTO No 5/6
Trata-se de causação direta advinda tanto do
caráter intergeracional dos bens ambientais bem como, e,
sobremodo dos permanentes efeitos do dano.
Veja-se:
CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
PROPTER
REM.
IMPRESCRITIBILIDADE
DA
PRETENSÃO REPARATÓRIA DE DANO AMBIENTAL. REPOSIÇÃO
FLORESTAL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS
211/STJ E 282/STF. NECESSIDADE DE COTEJO ANALÍTICO.
ANÁLISE DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. INEXISTÊNCIA DE
OFENSA AO ART. 535 DO CPC. ÓBICE DAS SÚMULAS 284/STF e
182/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
7/STJ.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1. Trata-se, na origem, de
Mandado de Segurança impetrado pela ora recorrente para
esquivar-se de reparar dano ambiental advindo de obrigação
propter rem. Aduz prescrição para retirar a averbação da
obrigação ambiental do registro de imóveis antes de proceder
ao reflorestamento. O recurso visa à anulação do acórdão a quo,
alegando a necessidade de enfrentamento de questão que não
teria sido julgada. 2. Corretamente, o Tribunal de origem
afirma que a jurisprudência do STJ primeiro reconhece a
imprescritibilidade da pretensão reparatória de dano ao
meio ambiente, e, segundo, atribui, sob o influxo da teoria do
risco integral, natureza objetiva, solidária e propter rem à
responsabilidade civil ambiental, considerando irrelevante,
portanto, qualquer indagação acerca de caso fortuito ou força
maior, assim como sobre a boa ou a má-fé do titular atual do
bem imóvel ou móvel em que recaiu a degradação. 3. Afasta-se
a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil. O Superior
Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do
Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram
apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de
Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do
prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 4. O
inconformismo,
manifestado
em
recurso
carente
de
fundamentos relevantes que demonstrem como o v. acórdão
recorrido teria ofendido o dispositivo alegadamente violado e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2266055-51.2019.8.26.0000 - São Sebastião - VOTO No 6/6
que nada acrescente à compreensão e ao desate da quaestio
iuris, não atende aos pressupostos de regularidade formal dos
recursos de natureza excepcional. Assim, é inviável o
conhecimento do Recurso Especial nesse ponto, ante o óbice das
Súmulas 284/STF e 182/STJ. 5. Analisar a existência de fato
extintivo do direito do recorrido, bem como do pagamento das
parcelas pleiteadas, implica, na hipótese dos autos e
considerando as circunstâncias que lhe são peculiares, o
revolvimento do conteúdo fático-probatório da lide, o que é
vedado nesta estreita via, ante a incidência da Súmula 7 do STJ.
6. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1644195/SC, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
27/04/2017, DJe 08/05/2017)
Ora, por conseguinte, descabe-nos dar ensejo à
acolhida da insatisfação recursal respeitante à prescrição da inicial
visto que, conforme lembrado infra, a legislação ambiental tem
extensão temporal prolongada uma vez que sempre a atividade
fiscalizatória, a legislação está voltada para ou evitar, ou gerenciar
os danos ambientais cujos efeitos são gravados no solo vivo da
Terra, e passam de geração a geração
Isso posto, dá-se meu voto no sentido do
conhecimento parcial do recurso (relacionado ao enfrentamento
da tese de prescrição Art. 1.015, II, do CPC), para, neste ponto,
negar-lhe provimento.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Desembargador Relator